Tribunal: TJBA
Processo: 8045866-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8045866-06.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CORAÇÃO DE MARIA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000816-47.2025.8.05.0067 PACIENTE: HEGNIER HABIBI CARLOS MOREIRA IMPETRANTE/ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, §1º, III, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTROS INQUÉRITOS EM CURSO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Antônio Carlos dos Santos Filho, em favor de Hegnier Habibi Carlos Moreira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, §1º, III, do Código Penal), por, supostamente, ter se apropriado indevidamente da quantia de R$ 44.611,30, pertencente a seu cliente, mediante transferência para conta bancária de sua esposa, sem autorização da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea; (ii) avaliar se houve excesso de prazo na instrução criminal; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente pela condição de advogado e pelo desvio de valores oriundos de precatório judicial em prejuízo de cliente idoso e vulnerável. 4. Há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros inquéritos em trâmite contra o paciente por crimes da mesma natureza, em diferentes comarcas e com vítimas igualmente vulneráveis. 5. A manutenção da prisão foi recentemente reavaliada pelo Juízo de origem, que constatou a persistência dos requisitos legais e a inexistência de fatos novos que autorizem a revogação da medida cautelar. 6. Não se verifica excesso de prazo, pois a ação penal tem tramitado regularmente, com atos processuais devidamente praticados e audiência de instrução designada. 7. A simples existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos e atuais, como ocorre na hipótese. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins de resguardo da ordem pública, diante da reiteração de condutas e da gravidade dos fatos imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de outros inquéritos por crimes semelhantes reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A tramitação regular do processo afasta a alegação de excesso de prazo. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade no caso concreto. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para os fins da segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, §1º, III; CPP, arts. 312, 315. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8045866-06.2025.8.05.0000, da comarca de Coração de Maria, tendo como impetrante o advogado Antonio Carlos dos Santos Filho e paciente Hegnieir Habibi Carlos Moreira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib / 12) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045866-06.2025.8.05.0000